Tribunal: TJES
Processo: 0006278-25.2010.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006278-25.2010.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: IZAIAS DE OLIVEIRA PINTO JUNIOR - LAVA-JATO KARAPINA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação nº:
0006278-25.2010.8.08.0048.

Apelante:
Município da Serra.

Apelados:
Izaias de Oliveira Pinto – Lava Jato Karapina e Izaias de Oliveira Pinto Junior.

Relatora:
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta pelo
Município da Serra
contra a sentença de fls. 77-81, de lavra do Juízo da Fazenda Pública Municipal da Serra, Comarca da Capital, que, nos autos de
execução fiscal
promovida face a
Izaias de Oliveira Pinto – Lava Jato Karapina
e
Izaias de Oliveira Pinto Junior,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, ato contínuo, extinguiu o processo.

Sustenta o apelante, às fls. 92-99, que:
i)
ajuizou execução fiscal em desfavor dos apelados, com o intento de perceber a quantia de R$ 1.506,82 (mil quinhentos e seis reais e oitenta e dois centavos);
ii)
obteve a restrição, via Renajud, de um veículo do apelado Izaias de Oliveira Pinto Junior, o que gerou uma “aparente localização de bens”;
iii)
o apelado Izaias de Oliveira Pinto – Lava Jato Karapina, em senda administrativa, firmou termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento, não tendo, contudo, honrado com o acordo;
iv)
requereu o prosseguimento da execução fiscal, com decretação de penhora nos sistemas eletrônicos;
v)

a juíza
a quo
deferiu seus pleitos, havendo bloqueio parcial do débito nas contas bancárias do apelado Izaias de Oliveira Pinto Junior;
vi)
requereu a expedição de ofício ao Detran e que o valor bloqueado fosse transferido aos cofres da municipalidade;
vii)
a magistrada de origem, no entanto, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo;
viii)
nos fundamentos da sentença, consta que “o Município da Serra teve ciência acerca da aparente localização dos bens do devedor em 30/08/2013 [...], data a partir da qual teve início automático o prazo de 01 (um) ano de suspensão” [...], “de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 30/08/2014, sendo que entre esta data e a data de 30/08/2019, não ocorreu a interrupção da prescrição”;
ix)
o dia 30/08/2013, no qual teve notícia da aparente localização de bens dos apelados, não pode ser considerado como marco inicial para o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2023.

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 14/03/2023

VOTO VENCEDOR

Apelação nº:
0006278-25.2010.8.08.0048.

Apelante:
Município da Serra.

Apelados:
Izaias de Oliveira Pinto – Lava Jato Karapina e Izaias de Oliveira Pinto Junior.

Relatora:
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

VOTO

Como outrora relatado, trata-se de
apelação
interposta pelo
Município da Serra
contra a sentença de fls. 77-81, de lavra do Juízo da Fazenda Pública Municipal da Serra, Comarca da Capital, que, nos autos de
execução fiscal
promovida face a
Izaias de Oliveira Pinto – Lava Jato Karapina
e
Izaias de Oliveira Pinto Junior,
reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, ato contínuo, extinguiu o processo.

Sustenta o apelante, às fls. 92-99, que:
i)
ajuizou execução fiscal em desfavor dos apelados, com o intento de perceber a quantia de R$ 1.506,82 (mil quinhentos e seis reais e oitenta e dois centavos);
ii)
obteve a restrição, via Renajud, de um veículo do apelado Izaias de Oliveira Pinto Junior, o que gerou uma “aparente localização de bens”;
iii)
o apelado Izaias de Oliveira Pinto – Lava Jato Karapina, em senda administrativa, firmou termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento, não tendo, contudo, honrado com o acordo;
iv)
requereu o prosseguimento da execução fiscal, com decretação de penhora nos sistemas eletrônicos;
v)

a juíza
a quo
deferiu seus pleitos, havendo bloqueio parcial do débito nas contas bancárias do apelado Izaias de Oliveira Pinto Junior;
vi)
requereu a expedição de ofício ao Detran e que o valor bloqueado fosse transferido aos cofres da municipalidade;
vii)
a magistrada de origem, no entanto, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o processo;
viii)
nos fundamentos da sentença, consta que “o Município da Serra teve ciência acerca da aparente localização dos bens do devedor em 30/08/2013 [...], data a partir da qual teve início automático o prazo de 01 (um) ano de suspensão” [...], “de modo que o prazo prescricional passou a fluir a partir de 30/08/2014, sendo que entre esta data e a data de 30/08/2019, não ocorreu a interrupção da prescrição”;
ix)
o dia 30/08/2013, no qual teve notícia da aparente localização de bens dos apelados, não pode ser considerado como marco inicial para o prazo de suspensão previsto no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal.

De partida, a fim de possibilitar uma melhor contextualização aos eminentes pares, trago à tona que o apelante, em 17 de março de 2010, promoveu execução fiscal face aos apelados, com o propósito de receber o valor de R$ 1.506,82 (mil quinhentos e seis reais e oitenta e dois centavos), decorrente das CDA’s nºs 135.517/2006 e 162.544/2006 (fls. 02-03).

Pelo despacho de fl. 02, proferido em 24 de março de 2010, o julgador de instância ordinária determinou a citação dos apelados, na forma dos artigos 7º e 8º da Lei de Execução Fiscal.

À fl. 16, consta citação endereçada ao apelado Izaias de Oliveira Pinto Junior, encontrando-se o aviso de recebimento firmado por “Maria da Paixão R. Pinto”, com data de 06 de maio de 2010.

O
biter dictum
, o recebimento da citação por terceiro não macula o ato convocatório, pois o artigo 8º, inciso II, da Lei nº 6.830/1980 satisfaz-se com a “entrega da carta no endereço do executado”, sem pessoalidade, sendo “tranquila a jurisprudência do STJ pela validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros”

(AgInt no REsp nº 1.473.134/SP, Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, DJe 28/8/2017).

Feita tal ponderação, também à fl. 16, consta que o apelado Izaias de Oliveira Pinto – Lava Jato Karapina “mudou-se” do endereço informado na exordial, levando o apelante a pugnar, à fl. 17, por sua citação editalícia, a qual perfectibilizou-se pelo edital de fl. 18, veiculado na imprensa oficial em 09 de fevereiro de 2011, com prazo de 30 (trinta) dias, consoante certidão de fl. 19.

Malgrado citados, a certidão de fl. 19 atesta que os apelados se mantiveram silentes.

Às fls. 19-20, o juiz
a quo
proferiu despacho, datado de 11 de julho de 2011, deferindo o bloqueio eletrônico de ativos financeiros em nome dos apelados.

Restando infrutíferas as diligências junto ao Bacenjud, a magistrada de origem, no despacho de fls. 28-29, lançado em 17 de maio de 2013, determinou a realização de busca junto ao Renajud, com a restrição de veículos eventualmente registrados em nome dos apelados.

O espelho de fl. 30, datado de 04 de junho de 2013, evidencia ter sido encontrado, via Renajud, um veículo “VW/FOX 1.0”, Placa MQT5762, de propriedade do apelado Izaias de Oliveira Pinto Junior. Já o espelho de fl. 31, de mesma data, registra não terem sido encontrados veículos para o CNPJ do apelado Izaias de Oliveira Pinto – Lava Jato Karapina.

Em 07 de outubro de 2013, pelo petitório de fl. 32, o apelante pugnou pelo sobrestamento da execução fiscal, o que foi acolhido pelo despacho de fl. 34, com data de 10 de março de 2014. Já em 20 de fevereiro de 2015, pelo petitório de fl. 35, o apelante clamou pelo prosseguimento do feito, com diligências junto aos sistemas Bacenjud e Renajud.

O apelante, em 03 de setembro de 2015, requereu à fl. 39 nova suspensão do feito, sob o argumento que o apelado Izaias de Oliveira Pinto – Lava Jato Karapina “parcelou o seu débito”, instruindo os autos com “termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento”, o que foi deferido pelo despacho de fl. 43, datado de 11 de março de 2016.

No dia 18 de março de 2016, o apelante, às fls. 45-46, pugnou pelo prosseguimento da execução, com decretação da penhora nos sistemas eletrônicos, o que restou acolhido pelo despacho de fls. 52-53, prolatado em 18 de maio de 2016, sendo colhido parte do valor executado nas contas do apelado Izaias de Oliveira Pinto Júnior, conforme espelho de fl. 54.

O então Diretor-Geral do Detran, em 22 de agosto de 2017, pela notificação de fl. 58, informou que o veículo “VW/FOX 1.0”, Placa MQT5762, de propriedade do apelado Izaias de Oliveira Pinto Júnior, iria a leilão público, caso não houvesse ordem judicial em sentido contrário.

Após requerimento de fl. 63 do apelante, datado de 02 de maio de 2018, empreendeu-se nova consulta ao Bacenjud, franqueada pelo despacho de fl. 65, proferido em 10 de outubro de 2018.

Pelo despacho de fl. 70, com data de 29 de outubro de 2018, a julgadora monocrática suspendeu o curso da execução, pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980. À fl. 72, proferiu novo despacho, em 31 de julho de 2019, determinando a intimação do apelante para se manifestar sobre eventual ocorrência da prescrição.

Em 31 de março de 2020, o apelante, às fls. 74-75, requereu fosse diligenciado junto ao Detran, para obter informação sobre a ocorrência do precitado leilão do veículo, e que o valor bloqueado junto às contas do apelado Izaias de Oliveira Pinto Júnior fosse vertido aos cofres da municipalidade.

Sobreveio, então, a sentença vergastada, às fls. 77-81, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Sem delongas, entendo em sentido diverso àquele a que chegou a sentenciante.

O artigo 40, § 2º, da Lei nº 6.830/1980 preconiza que:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução,
enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano,
sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis
, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

Ao interpretar o preceptivo supra, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou a seguinte tese: “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito
da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis
no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (REsp nº 1.340.553/RS, Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe de 16/10/2018).

Defronte tal quadra, não há margem para considerar

que o início do prazo automático da suspensão deu-se em 30 de agosto de 2013, como fez a juíza
a quo
. Isto porque, 30 de agosto de 2013, em verdade, é data que consta impressa em peça protocolada pelo apelante em 07 de outubro de 2013, na qual pugna pela suspensão do processo após ser informado
da localização de bem penhorável em nome do apelado
.

O equívoco na atuação do apelante não pode subverter o que consta na redação do artigo 40,
caput
e § 2º, da Lei de Execução Fiscal, que, repriso, exige
a não localização de bens do devedor
para a deflagração do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do correlato prazo prescricional.

O fato de o veículo “VW/FOX 1.0”, Placa MQT5762, de propriedade do apelado Izaias de Oliveira Pinto Júnior, ter sido leiloado pelo Detran, por óbvio, não faz com que se possa considerar não terem sido encontrados bens do devedor, a autorizar a aplicação do disposto no artigo 40 da Lei nº 6.830/1980.

Aliás, ainda que o veículo em referência não tivesse sido faticamente encontrado – o que admito como premissa retórica – a restrição via Renajud não perderia seu caráter constritivo, apta, pois, a interromper o prazo prescricional.

Ao apreciar liça análoga, este Sodalício decidiu que:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTE DO STJ. EFETIVAÇÃO DE CONSTRITIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO [...]. 3) Todavia, do compulsar dos autos, verifica-se que não houve prescrição intercorrente, haja vista que, em novembro de 2015, foi efetivado ato constritivo, circunstância que tem o condão de interromper o prazo prescricional. Deveras,
o fato de os veículos não terem sido localizados não retira da restrição via Renajud o caráter de ato constritivo e, pois, apto a interromper o prazo prescricional
[...] (AC nº 030110029771, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, DJe 03/09/2021).

Não bastasse,
in casu
, há ainda outros dois marcos interruptivos da prescrição.

O primeiro é a adesão a “termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento” pelo apelado Izaias de Oliveira Pinto – Lava Jato Karapina, em 06 de julho de 2015, às fls. 40-41, por constituir ato inequívoco que importa em reconhecimento do débito pelo devedor,
ex vi
do artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

Desse teor, o precedente a seguir:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO.
I. A adesão a programa de parcelamento tributário é causa de suspensão da exigibilidade do crédito e interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, IV, do CTN
[...]

(REsp nº 1.922.063/PR, Ministro Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe de 21/10/2022).

O segundo é bloqueio, em 1º de julho de 2016, dos valores de R$ 1.333,07 (mil trezentos e trinta e três reais e sete centavos) e R$ 116,60 (cento e dezesseis reais e sessenta centavos) em contas bancárias de titularidade do apelado Izaias de Oliveira Pinto Júnior, de acordo com o espelho de fl. 54.

Ou seja, houve efetivo ato constritivo, ainda que parcial, e segundo tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no tema repetitivo nº 568, “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente [...]”.

De arremate, não há que se falar em inércia do apelante, que, no ocaso de março de 2020, empreendeu diligência útil à satisfação do crédito tributário, rememoro: obter informações junto ao Detran sobre o desfecho do leilão do veículo e reverter em favor da municipalidade o valor indisponibilizado junto às contas do apelado.

Partilha de tal compreensão o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZADA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIRMADA. CULPA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A prescrição caracteriza-se pela inércia do titular de exercer a pretensão decorrente de seu direito, dessa forma a prescrição serve tanto para extinguir situações jurídicas como para consolidar relações que se conservam no tempo em razão da desídia do titular do direito. 2. A jurisprudência do STJ ao tratar do instituto já sob a nova sistemática processual mantém orientação de que “
a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e, em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte
, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 4/9/2017). 3. Pela análise do caderno processual,
verifica-se que no presente caso não resta caracterizada situação passível de reconhecimento da prescrição intercorrente por constatar que o Apelante não permaneceu inerte, pleiteando, ao ser intimado, novas diligências que teriam, ao menos em tese, condição de melhorar sua situação na execução
[...]”

(AC nº 012090147823, Desembargador Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, DJe 29/04/2022).

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para afastar a reconhecida ocorrência da prescrição intercorrente.

Atente-se a instância ordinária para a necessidade de nomeação de curador especial ao apelado citado por edital, o qual, até o momento, não amargou prejuízo, haja vista que os atos de constrição patrimonial deram-se em desfavor unicamente do apelado citado na forma do artigo 8º, inciso II, da Lei nº 6.830/1980.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Apelação nº:
0006278-25.2010.8.08.0048.

Apelante:
Município da Serra.

Apelados:
Izaias de Oliveira Pinto – Lava Jato Karapina e Izaias de Oliveira Pinto Junior.

Relatora:
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - NÃO OCORRÊNCIA - LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR - MARCOS INTERRUPTIVOS -
RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou a seguinte tese: “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido [...]” (REsp nº 1.340.553/RS, Ministro Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, DJe de 16/10/2018).

2. Defronte tal quadra, não há margem para considerar

que o início do prazo automático da suspensão deu-se em 30 de agosto de 2013, como fez a juíza
a quo
. Isto porque, 30 de agosto de 2013, em verdade, é data que consta impressa em peça protocolada pelo apelante em 07 de outubro de 2013, na qual pugna pela suspensão do processo após ser informado da localização de bem penhorável em nome do apelado.

3. O equívoco na atuação do apelante não pode subverter o que consta na redação do artigo 40,
caput
e § 2º, da Lei de Execução Fiscal, que exige a não localização de bens do devedor para a deflagração do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do correlato prazo prescricional.

4. Há ainda outros marcos interruptivos da prescrição: a adesão a “termo de confissão de dívida e compromisso de pagamento” (artigo 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional) e o bloqueio em contas bancárias de titularidade do apelado (Tema Repetitivo nº 568 do Superior Tribunal de Justiça). No mais, não há que se falar em inércia do apelante, que empreendeu diligência útil à satisfação do crédito tributário.

5. Recurso conhecido e provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.